Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito constitucional e civil. agravo de instrumento. Ação de alimentos. Quebra de sigilo. Cabimento na hipótese. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, deferiu a quebra do sigilo bancário do genitor dos alimentandos, aqui agravante, a fim de promover “a pesquisa SISBAJUD para se obter os extratos bancários e movimentações financeiras (DIMOF, DECRED ou e-Financeira) da parte requerida, referente aos últimos dois anos”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante.
III. Razões de decidir
3. Em que pese a assertiva de que a microempresa foi aberta apenas para fins previdenciários, o alimentante não apresentou extratos das movimentações bancárias, tendo acostado, nesta sede recursal, CTPS e extrato de informações previdenciárias, contudo, sem apresentar voluntariamente documentos e extratos bancários a fim de comprovar sua real condição financeira, de modo a indicar que se recusa a prestar informações.
4. Não sendo possível perquirir a condição econômica do alimentante, cabível a quebra de sigilo bancário e fiscal.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X. CC, art. 1.566, IV; art. 1.694, § 1o; art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 988 – REsp 1.704.520/MT, Corte Especial.
TJDFT. AGI 0733556-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024; AGI 0709245-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024.